Tribunal: STF
Processo: RHC 164229
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Décima Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, no processo nº 0807483-30.2010.4.02.5101, condenou a recorrente a 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 516 dias-multa, ante o cometimento do crime versado no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), cumulado com o 40, inciso I (causa de aumento de pena em razão da transnacionalidade), da Lei nº 11.343/2006. Reconheceu o direito de recorrer em liberdade.
    A Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região desproveu apelação interposta pela defesa. Com embargos declaratórios, não se obteve êxito. O Relator, em voto complementar, determinou, no dia 6 de setembro de 2017, o início da execução provisória da sanção, aludindo ao assentado, pelo Supremo, no julgamento do habeas corpus nº 126.292. Salientou estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 452.765/RJ, inadmitido pelo Relator. A Sexta Turma desproveu agravo.
    A recorrente diz inobservados os princípios da não culpabilidade e da vedação da reforma prejudicial. Argui a insubsistência do ato que implicou a execução provisória em sede de embargos de declaração formalizados pela defesa. Destaca o caráter individual e a falta de efeitos vinculantes da decisão do Supremo no habeas de nº 126.292. Afirma ausentes os requisitos da custódia cautelar. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da execução antecipada da pena. No mérito, pretende a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional, em 30 de julho de 2020, revelou a não ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório em relação à paciente. Verificou-se pendente de exame o agravo em recurso especial nº 1.360.839, no âmbito do qual o Relator concedeu tutela provisória incidental, para assegurar à recorrente o direito de permanecer em liberdade até a preclusão maior do título condenatório.
    2. Uma vez reconhecido, pelo Relator do agravo em recurso especial nº 1.360.839, o direito de a recorrente permanecer solta até o trânsito em julgado do título condenatório, tem-se o prejuízo do pedido de liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator